Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-82.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. GRATUIDADE. SÚMULA 26 DESSE TJDFT.
I - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
II - Se o agente que dirige com capacidade psicomotora alterada causa acidente de trânsito, adequado o recrudescimento da pena-base, com a avaliação negativa das circunstâncias do crime, pois transcende as elementares da conduta.
III - Inviável a fixação da pena no mínimo legal quando o agente é reincidente, portador de maus antecedentes e teve avaliadas em seu desfavor as circunstâncias do crime.
IV - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos para réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
V - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento custas é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VI - Recurso conhecido e desprovido.